Tribunal: TJES
Processo: 0016138-85.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016138-85.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: DROGARIA POLLYANNA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por CLARO S.A. em face da sentença de fls. 1175/1175-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de repetição de indébito c/c cancelamento de contrato e danos morais ajuizada por DROGARIA POLLYANNA LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 25.369,44 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 1178/1189 alega o apelante, em suma, que no caso concreto não restou caracterizado o dano moral à pessoa jurídica.

Alega que a autora não comprovou os alegados danos porventura sofridos, sendo seu o ônus probatório.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante em obediência aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Contrarrazões às fls. 1195/1206 pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados.

E, após analisar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Juízo a quo.

Afinal, não há qualquer prova nos autos de que a cobrança indevida tenha causado dano moral à parte autora.

Relativamente ao dano moral sofrido pela pessoa jurídica, ensina a doutrina que:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua." (CAHALI, Yussef Said, in Dano Moral, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

Nesse mesmo viés, embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Vejamos a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO.

(...)

3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. (...)

(REsp n. 1.759.821/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019.)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

4. Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei).

5. Recurso Especial parcialmente provido

(REsp n. 1.660.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 19/6/2017.)

E, consoante tal entendimento, a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona ao exigir a necessidade de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica para a caracterização do dano moral, in verbis:

AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE VERIFICADAS – AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO – MÉRITO – APELAÇÕES CÍVEIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LUIGONG – COMPRA DE MÁQUINA TIPO EMPILHADEIRA NOVA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATESTADOS PELA PERÍCIA – VÍCIOS DO PRODUTO – NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – PROBLEMAS QUE RECAÍRAM SOBRE COMPONENTES ESSENCIAIS DO VEÍCULO E LHE DIMINUÍRAM O VALOR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §3º DO CDC – DEVOLUÇÃO DO BEM ÀS REQUERIDAS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À AUTORA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – ÔNUS SUCUMBÊNCIAS REDISTRIBUÍDOS.

[...] Sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito. Na demanda vertente, a recorrida não logrou demonstrar minimamente que o ato ilícito das demandadas tenha gerado danos à sua honra objetiva, não comprovando o descumprimento de seus compromissos, restando preservados seu bom nome e credibilidade, não sendo possível, pois, verificar a ocorrência de danos morais [...] (TJES, Classe: Apelação, 11120144362, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).

No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor.

Portanto, inexistindo comprovação dos danos morais alegados pela autora, merece reforma a sentença no ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados.

2 – Embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

3- No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.